Tribunal: TJBA
Processo: 2000272-09.2025.8.05.0150
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000272-09.2025.8.05.0150 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma AGRAVANTE: DIJAVAN CARVALHO DOS SANTOS Advogado(s): ANDRE LUIS GUIMARAES SOARES CUNHA, ALISON CONCEICAO DA SILVA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. IMPOSIÇÃO DE SANÇÃO COLETIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE AUTORIA INDIVIDUALIZADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo em execução interposto por condenado contra decisão que homologou falta disciplinar de natureza grave, determinando a interrupção da contagem do prazo para benefícios executórios, sob o fundamento de dano ao patrimônio público em cela prisional. 2. O agravante alega nulidade da decisão por aplicação de punição coletiva, sustentando inexistência de prova de autoria individualizada e violação ao art. 45, § 3º, da Lei de Execução Penal. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a homologação de falta disciplinar grave com base em autoria coletiva, sem prova concreta da participação individual do apenado nos fatos apurados. III. Razões de decidir 4. O procedimento administrativo disciplinar não comprovou a autoria direta ou indireta do agravante na prática do dano às celas, inexistindo flagrante, apreensão de instrumentos ou qualquer elemento probatório que permita vincular o apenado à conduta descrita. 5. A imposição de sanção disciplinar coletiva viola o art. 45, § 3º, da Lei nº 7.210/1984 (LEP), que veda punições de caráter coletivo, além de afrontar o princípio da responsabilidade pessoal. 6. O reconhecimento de falta grave exige prova segura e individualizada da autoria, não bastando a mera suposição de corresponsabilidade pelo uso comum da cela. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo em execução conhecido e provido para afastar a falta disciplinar aplicada e determinar o restabelecimento da contagem do prazo para benefícios executórios, a serem apreciados pelo Juízo da execução. Tese de julgamento: “1. A falta disciplinar de natureza grave exige prova segura e individualizada da autoria, sendo vedada a imposição de sanções de caráter coletivo no âmbito da execução penal.” Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 45, § 3º, 50, 53 e 127. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução de nº 2000272-09.2025.8.05.0000, oriundos da Vara de Execuções Penais da Comarca de Lauro de Freitas/Ba, sendo Agravante Dijavan Carvalho dos Santos e Agravado o Ministério Público. ACORDAM os Desembargadores componentes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, para reformar a decisão atacada, afastando a falta disciplinar aplicada e, consequentemente, possibilitar a contagem do prazo para benefícios executórios, a serem aferidos pelo Juízo das execuções Penais, na forma da lei, nos termos do voto.